Tribunal: STF
Processo: RE 84464
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
1. DECRETO-LEI N. 814 DE 4.9.69, ART-3. SEGURO DE RESPONSABILIDADE
CIVIL DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES.
2. VITIMADO, EM COLISAO DE VEICULOS, TÃO-SÓ O PROPRIETARIO DE UM
DELES, A SUA SEGURADORA NÃO RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA
INDENIZAÇÃO. A OBRIGAÇÃO DO SEGURADOR, NO REFERIDO CONTRATO DE
SEGURO, E A DE INDENIZAR AQUELE QUE TENHA O DIREITO DE RECEBER
INDENIZAÇÃO DO SEGURADO, E NÃO A DE INDENIZAR A ESTE ÚLTIMO O DANO
QUE PRODUZIU EM SUA PROPRIA PESSOA, VISTO QUE O MENCIONADO SEGURO
NÃO E SEGURO DE VIDA, NEM DE ACIDENTE PESSOAL. POR CONSEGUINTE, OS
HERDEIROS DO SEGURADO FALECIDO NO ACIDENTE DE AUTOMOVEL NÃO TEM O
DIREITO DE RECEBER DO SEGURADOR A QUANTIA INDENIZATÓRIA PREVISTA NO
MENCIONADO CONTRATO DO SEGURO.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA SEGURADORA A QUE O STF DA PROVIMENTO
PARA JULGAR QUE OS HERDEIROS DO SEGURADO FALECIDO NÃO TEM O DIREITO
A INDENIZAÇÃO.